Tribunal: STF
Processo: Rcl 85803
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Fernando Herrmann de Andrade em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 0232900-91.1996.5.02.0202), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A ação nº 0232900-91.1996.5.02.0202 foi originalmente proposta por Manoel Tavarez Moreira contra Eriez LTDA em 05/09/1996, perante a MM. 2ª Vara do Trabalho de Barueri/SP. Pretendia-se o pagamento de horas extras, verbas rescisórias, multas, FGTS etc. 



    [...]



    Posteriormente ao julgamento do recurso ordinário pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que negou provimento ao recurso da empresa empregadora os autos do processo retornaram a origem para prosseguimento da liquidação de cálculos das verbas deferidas contra Eriez LTDA em favor de Manoel Tavares Moreira. 



    Homologados os cálculos dos valores exequíveis por Manoel Tavares Moreira, foi lhe conferida certidão para habilitação de seu crédito em 19/10/1999.



    [...]



    No dia 29/04/2024, Manoel Tavares Moreira requereu a instauração da desconsideração da personalidade jurídica da Massa Falida, para a inclusão de seus sócios no polo passivo da ação, Fernando Herrmann de Andrade, ora Reclamante, Denise Maria de Andrade Siriani, José Marques de Andrade Neto e Espolio de Ruth Herrmann de Andrade. 



    [...]



    Apresentadas defesas pelos suscitados Fernando e José, a MM. Juíza da 2ª Vara do Fórum Trabalhista de Barueri/SP acolheu a tese de Manoel, inserindo os sócios da massa falida no polo passivo da execução no processo trabalhista.



    Inconformados, os sócios Fernando e José apresentaram recurso de agravo de petição, após, os autos do processo foram remetidos ao E. Regional e julgado pela 4ª Turma daquele Tribunal. 



    Sobrevinda a decisão reclamada, o colegiado elasteceu a regra da lei ao proporcionar margem para afastamento da aplicabilidade do artigo 82-A, caput e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, que estabelece ser de competência exclusiva do juízo falimentar para julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida. 



    [...]



    Com efeito, a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte estabelece que se configura violação à cláusula de reserva de plenário sempre que órgão fracionário de Tribunal afasta, ainda que implicitamente, a aplicação de dispositivo legal, sem submetê-lo ao crivo do respectivo Pleno ou Órgão Especial. Foi exatamente o que ocorreu: o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sem declarar a inconstitucionalidade, deixou de aplicar norma legal que atribui competência exclusiva ao juízo falimentar para a apreciação da execução dos créditos trabalhistas em hipóteses de falência, o que, com o devido respeito, traduz não apenas decisão contrária à lei, mas também inobservância de entendimento vinculante desta Suprema Corte.”



    Ao final, requer “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada no processo de autos 0232900-91.1996.5.02.0202, e determinar que outra seja proferida, em estrita observância da Lei nº 11.101/2005, declinando a competência do prosseguimento da ação e consequentemente declinando julgamento do IDPJ para a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP”. Requer, ainda, “a condenação da beneficiária da decisão impugnada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    O pedido é manifestamente incabível. 



    A discussão na origem está relacionada à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, na Justiça do Trabalho, para redirecionamento de execução em face de sócio de empresa falida, nos termos do que dispõe o art. 82-A, caput e parágrafo único, da Lei 11.101/2005, na redação dada pela Lei 14.112/2020, que assim dispõem:



    “Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)



    Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)”



    No ponto de interesse, o Tribunal reclamado assim decidiu: 



    “Requerem os agravantes e sócios da reclamada o acolhimento dos seus apelos para que seja reformada a R. Sentença que julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da executada (Sentença - fls. 617/619 - id 83b63f3), que restou complementada pela decisão de embargos declaratórios (fls. 649/650). 



    Tendo em vista a correlação das matérias apresentadas pelos ora agravantes, passo a apreciar os seus recursos em conjunto. 



    Analiso.



    [...]



    Prosseguindo, a partir do exame da Lei 11.101/2005, e à luz do princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas consagrado em nosso ordenamento jurídico, segundo o qual o ente coletivo empresarial existe de forma distinta de seus sócios (art. 20 do vetusto Código Civil), respondendo estes últimos por dívidas da sociedade empresarial de forma subsidiária (arts. 50 e 1.024 do novel Código Civil e 790, II, do CPC/2015), verifica-se que não há impedimento legal para redirecionamento da execução em face de sócio de empresa falida na Justiça do Trabalho. 



    No mesmo sendeiro, com fundamento no art. 765 da CLT, o magistrado do trabalho pode determinar o redirecionamento da execução quando a sociedade executada não tem bens para responder pela dívida (Lei n.º 6.830/1980, art. 4º, V, § 3º; CLT, art. 889; CDC, art. 28, § 5º; CLT, art. 769). 



    Por aplicação analógica do art. 28 do CDC, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando houver até mesmo a mera decretação da recuperação judicial da empresa, a qual se trata de hipótese de insuficiência econômica, tal como na insolvência e na falência. 



    Não se pode olvidar que os preceitos do Código de Defesa do Consumidor integram o chamado direito processual comum, e como tal, podem ser aplicados subsidiariamente ao processo do trabalho, de acordo com a previsão dos arts. 769 e 889 da CLT. 



    [...]



    Recentemente, o STJ pacificou a quaestio por meio da edição da Súmula 581, de 19/09/2016, ex vi: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. 



    É bem de ver que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que não se estabelece Conflito de Competência com o juízo da falência (STJ AgRg no CC860. 096-MG) ou com o juízo da recuperação judicial (STJ AgRg no CC 121.636-SP) quando o juiz do trabalho penhora bens da pessoa natural do sócio mediante aplicação da técnica da desconsideração da personalidade jurídica da massa falida e da empresa em recuperação judicial. 



    Assim, o exame da juridicidade do ato de penhora determinado pelo juiz do trabalho fica circunscrito ao âmbito da Jurisdição Trabalhista, sem interferência da Justiça Comum. É nesse sentido também recente julgado do STJ (STJ - CC 151151, Min. Marco Buzzi, DJ 02/05/2017). 



    Destaco ainda que é irrelevante em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa para a inclusão do sócio proprietário no polo passivo da execução, se a natureza do crédito trabalhista perseguido é concursal ou extraconcursal. 



    Outrossim, atento aos princípios da boa fé processual deverá o exequente informar a este juízo eventual recebimento dos valores devidos no juízo da Recuperação Judicial, sob as penas da lei. 



    Portanto, deve ser mantida a procedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).” (eDoc. 4, fl. 6-7)



    Como se vê, a decisão combatida não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade do art. 82-A, caput e parágrafo único, da Lei 11.101/2005, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 



    Nessa linha de raciocínio, cito recente precedente desta CORTE:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir não configurada ofensa à Súmula Vinculante 10. 2. A parte agravante sustenta que o órgão reclamado afastou, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a aplicação do art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao reconhecer a competência do Juízo trabalhista para conduzir o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, afastou o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, com base em fundamento constitucional, a implicar ofensa à Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, alterado pela Lei n. 14.112/2020, estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade falida, decretada pelo Juízo falimentar, deve observar os requisitos do art. 50 do CC, mas não exclui a competência de outros órgãos judiciais para instaurar e conduzir o incidente no âmbito de suas competências. 5. Segundo a Súmula Vinculante 10, viola a cláusula de reserva de plenário decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. 6. Não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (RCL 71.533-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/03/2025)



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente